Tribunal: TJDFT
Processo: 0708246-54.2023.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO. PROVA SUFICIENTE. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. ÔNUS DA DEFESA. ART. 156 DO CPP. NÃO COMPROVADA.

I - Consoante Súmula 22 desta Corte, "É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios”.

II - Configura a causa de aumento disposta no art. 157, § 2o-A, I, do CP quando a firme palavra da vítima, de quem não se exige conhecimento técnico para diferenciação do artefato verdadeiro ou fato, corroborada pelas declarações do policial responsável pela prisão em flagrante, demonstra que o agente subtraiu seus mediante emprego de arma de fogo.

III - Nos termos do art. 156 do CPP, incumbe à Defesa o ônus de comprovar a alegação de que o artefato utilizado na prática do crime de roubo não tinha potencialidade lesiva, tratando-se de simulacro.

IV - Recurso conhecido e provido.